Tribunal: TJSP
Processo: 2024772-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Anulatória de AIIM. ICMS. Cobrança de juros. Matéria não apreciada no pedido de tutela de urgência. Recurso não conhecido nesta parte. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inadmissibilidade. Incompletude do acervo probatório. Tutela de urgência indeferida. Art. 300 do CPC. Recurso conhecido em parte, e nesta improvido.